Tribunal: TJSP
Processo: 0013681-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013681-31.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROMANO VOLTOLINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013681-31.2018.8.26.0576 -Voto no 44.142
2
VOTO RELATOR No 44.142
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0013681-31.2018.8.26.0576
APELANTE: ROMANO VOLTOLINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1aVARA CRIMINAL
ROMANO VOLTOLINI, APELA da r. sentença de
fls.150/154, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. Luciana Cassiano
Zamperlini Cochito, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 304 (com a pena prevista do
artigo 298) do Código Penal.
Inconformado, postula a reforma da sentença,
visando pela aplicação do Enunciado no 17 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça. No mérito, pleiteia a sua absolvição por falta de provas da
materialidade ou por atipicidade da sua conduta e também afirma que o
crime de uso de documento falso teria sido absorvido pelo crime de
estelionato ou que quando o crime de uso de documento falso é praticado
pelo próprio falsificador, responde o falsário apenas pelo crime de
falsificação de documento e não pelo uso. Subsidiariamente, requer que a
pena seja fixada no mínimo, que seja fixado regime inicial aberto e seja
substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
(fls.454/483).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas o Ministério Público requer seja negado
provimento ao apelo (fls.487/494).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls.521/523).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013681-31.2018.8.26.0576 -Voto no 44.142
3
Consta dos autos que no dia 15 de janeiro de
2014, por volta das 17h40min, nesta cidade, ROMANO VOLTOLINI,
qualificado indiretamente às fls. 161, fez uso de documento particular
falsificado.
A prova oral coligida, acrescida dos documentos
de fls. 3/122 e laudo pericial de fls. 164/165, servem como prova cabal da
materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Na fase administrativa o apelante não foi ouvido.
Em Juízo, preferiu a revelia.
A testemunha de acusação Pablo Henrique Mellin
Claro, em solo policial, informou que havia celebrado contrato de crédito
bancário com a instituição BV Financeira S/A, sendo que ajuizou ação
revisional de juros, relacionados a parcelas que ficaram atrasadas.
Acrescentou que quitou sua dívida e que tinha conhecimento de taxas das
quais poderia requerer ressarcimento, contudo, não o fez, dando por
encerrado o assunto. Afirma não conhecer o apelante, esclarecendo que
seu advogado à época dos fatos era outra pessoa. Afirmou não ter
outorgado procuração ao apelante para impetração de ação em seu nome e
que os fatos narrados na inicial, como por exemplo, o não fornecimento de
cópia de contrato e tentativa de reaver os valores são completamente
mentirosos. Alega que não reconhece como sua assinatura aposta na
procuração juntada aos autos e que fornece material caligráfico para
posterior perícia. Afirmou estar surpreso diante dos fatos narrados,
principalmente da procuração falsa que lhe foi mostrada, declarando
também que foi procurado por oficial de justiça em sua residência acerca
dos fatos, oportunidade em que declarou não reconhecer o ajuizamento
daquela ação proposta pelo apelante. Em Juízo, ratificou suas declarações
prestadas em solo policial.
Aliado a isso, o laudo de fls.163/165 concluiu pela
falsidade do documento, eis que os exames “(...) revelaram divergências
gráficas em quantidade e qualidade, que se manifestaram tanto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013681-31.2018.8.26.0576 -Voto no 44.142
4
elementos de ordem geral da escrita morfogenética, constituindo dessa
forma suporte principal para embasamento da conclusão expendida.”
No mais, não se cogite atipicidade em razão de o
documento falso não ser considerado “documento”.
Com efeito, o conjunto probatório trazido aos
autos demonstrou, suficientemente, que o apelante, na condição de
advogado, fez uso de documento ideologicamente falso, pois a vítima
sequer tinha conhecimento da ação que o apelante moveu em seu nome,
conforme a própria vítima afirmou ter sido surpreendida com Oficial de
Justiça que foi até a sua casa.
Também restou comprovado o dolo do agente em
utilizar-se de documentação que sabia ser falsa, com a finalidade de ajuizar
ação em nome da vítima e, sem a autorização desta, obter a condenação da
instituição financeira demandada e receber para si o valor pago.
Não há que se cogitar em aplicação do princípio
da consunção em relação ao crime de uso de documento falso, isto porque
mencionado delito restou ser autônomo in casu, vez que a procuração
apresentada pelo réu poderia ser por ele utilizada em outras fraudes. Assim,
verifica-se que o uso do documento falso não se exauriu no estelionato.
Ademais, a conduta do apelante caracterizou o
delito de uso de documento falso e não de estelionato, conforme preceituam
os julgados do Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, AgRg. No HC
248.211-RS, julgado em 18/4/2013 e 5a Turma, RHC 53.471-RJ, julgado em
4/12/2014) não haverá crime de estelionato quando for possível ao
magistrado, durante o curso do processo, constatar a fraude (ex.: por meio
de perícia, por prova testemunhal, documental etc.), restando tipificado o
uso.
Destarte, as teses defensivas não merecem
guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo
imperativo.
A pena foi bem dosada acima do mínimo legal,
pois como bem fundamentou o Juízo sentenciante, “(...) o apelante valendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013681-31.2018.8.26.0576 -Voto no 44.142
5
se da qualidade de advogado atuou com a finalidade de ludibriar o Poder
Judiciário, mediante utilização de documentos falsos, além de violar seu
dever ético-profissional.”, não comportando qualquer reparo.
A fixação do regime para o cumprimento da pena
foi o inicial semiaberto, devendo prevalecer, conforme bem fundamentou o
douto Magistrado, eis que o réu já foi condenado diversas vezes por prática
semelhante (fls. 390/447), não se mostrando suficiente para a repreensão e
prevenção da prática de novos delitos.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, eis que tal medida não se mostra
recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito, consoante
artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator